Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos registros processuais, a sentença[1] devolvida a reexame, que extinguira o processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da exordial, nos termos do art. 485, inciso I, e art. 321 do Código de Processo Civil, fora disponibilizada, por expedição eletrônica, no dia 15/06/2022, quarta-feira, considerando-se como publicada em 17/06/2022, sexta-feira, primeiro dia útil seguinte à disponibilização, consoante a regra preconizada no art. 4o, §3o, da Lei no 11.419/06[2]. Assinalando-se que a sentença fora editada e a publicação realizada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, os requisitos de admissibilidade devem ser analisados sob as premissas instrumentárias derivadas desse estatuto processual, à luz do enunciado administrativo no. 3 da Corte Superior de Justiça[3]. Portanto, a interposição do recurso de apelação deve observar o prazo insculpido no art. 1.003, §5o, desse novo diploma processual[4] e as regras para o seu cômputo preconizadas nos artigos 219, 224 e 231 do mesmo diploma processual[5]. Destarte, o prazo recursal restara deflagrado no dia 17/06/2022, primeiro dia útil após a publicação da resolução que lhe fora conferida, que ocorrera no dia 15 antecedente, alcançando seu termo no dia 07/07/2022, ou seja, após o decurso de quinze dias úteis da consumação da intimação. Destarte, interposto o apelo formulado pela autora somente no dia 13/07/2022[6], quatro dias úteis após a consumação do prazo assegurado, afere-se que fora interposto de forma serôdia, não podendo ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado conhecimento em sede de decisão singular, ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível. Ressalte-se, ainda, que, embora intimado para tanto[7], conforme recomenda o princípio do contraditório que pauta o devido processo legal substantivo, o apelante quedara-se inerte[8] em demonstrar a tempestividade do apelo que aviara. Alfim, conquanto não tenha sido conhecido o apelo e aviado sob a nova regulação processual, a apelante não se sujeita à majoração dos honorários disposta no artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil[9], porquanto não foram fixados honorários advocatícios na origem, ante o havido indeferimento da petição inicial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, não conheço do apelo por ter sido veiculado de forma intempestiva, deixando de satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, tornando-se manifestamente inadmissível. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos à origem. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 37296460, fl. 72. [2] - “Art. 4o, §3o, da Lei 11.419/06. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.” [3] - “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”. [4] - “Art. 1.003, §5o, NCPC. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” [5] - “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) §2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;” [6] - Apelação de ID 37296462 (fls. 75/105). [7] Despacho de ID 37635699 (fl. 111). [8] Certidão de ID 38353096, fl. 113. [9] - NCPC, “Art. 85 -... § 11 – O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o 3o para a fase de conhecimento.”